Tribunal: TJES
Processo: 5009984-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009984-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDILSON SILVA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
PRECEDENTE DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares que indeferiu pedido de extinção da punibilidade com fundamento em indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente à condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em aferir a possibilidade de concessão do indulto ao apenado, à luz do Decreto nº 11.302/2022, diante da existência de condenação por crime impeditivo (roubo majorado), cuja pena ainda não havia sido integralmente cumprida até a data de publicação do decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º, II, do Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022, impede a concessão de indulto a condenados por determinados crimes, incluindo o art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

4. Nos termos do parágrafo único do art. 11 do
decreto em questão
, o
não
cumprimento de pena por crime impeditivo inviabiliza
a concessão d
o benefício, mesmo que não haja concurso de crimes, bastando a unificação das penas.

5. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime impeditivo obsta o indulto tanto nos casos de concurso de crimes quanto nos casos de unificação de penas.

6. A decisão encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em respeito à orientação do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, alterou sua jurisprudência anterior sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009984-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDILSON SILVA DE JESUS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto p
or

EDILSON SILVA DE JESUS

em face da decisão proferida pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

(
item 156.1 –
ID 14431801
)
,
que

in
deferiu o pedido de
extinção da punibilidade pela ocorrência do

indulto
formulado
em favor do reeducando
n
a Ação
nº
00
0
8660
-
6
4
.201
8
.8.08.00
30
.

Em suas
razões
(item. 165.1 – ID 14431801 / ID 14431802)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
defesa
alega
que:
I)

o reeducando tem direito à concessão do indulto estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 em relação à condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo
(
art. 12 da Lei nº 10.826/03)
referente à
ação penal nº 0010815-11.2016.8.08.0030, com base no art. 5º do referido decreto;
II)
os crimes sobre os quais cabem indulto não foram cometidos em concurso com nenhum dos crimes impeditivos do art. 7º;
III)
no caso, as condenações do recorrente foram em momentos e processos distintos, sem qualquer conexão, sendo que em cada um dos processos/condenações não houve concurso de crimes, não havendo aplicação da vedação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial, que trata do concurso de crimes;
IV)

o disposto no art. 5º, ora invocado para embasar o pedido de indulto, por seu parágrafo único, estabelece que, mesmo havendo uma pluralidade de delitos, as penas devem ser consideradas, autonomamente, para fins de aferição da hipótese do
caput
;
V)
diferentemente de outras hipóteses de concessão da benesse, não se leva em consideração o resultado da soma ou unificação das penas, mas o montante isolado, cominado abstratamente a cada delito;
VI)
se
a norma impeditiva do parágrafo único do art. 11 está inserida no contexto da soma ou unificação das penas, tratada pelo
caput
do mesmo artigo, não possui
nenhuma
ressonância no caso presente, já que, aqui, as penas são tomadas individualmente e não somadas às demais;
VII)

se à hipótese do art. 5º não depende da soma ou unificação de penas prevista na cabeça do art. 11, por via de consequência, não se deve submeter à restrição colhida do parágrafo único deste último dispositivo, que se restringe às hipóteses em que o indulto é condicionado ao resultado da soma ou unificação;
VIII)
a
vedação do parágrafo único do art. 11 do
mencionado decreto presidencial
somente impediria a concessão do indulto no caso de haver concurso de crimes, entre delitos indultados e delitos vedados ao indulto, antes do cumprimento integral deste, mas não no caso de unificação das penas (que se trata de soma para fins de apuração do quantum ainda está pendente de execução penal);

IX)
como a infraç
ão
quanto
a
qua
l
se postula o indulto fo
i
objeto de processo-crime distinto, em contexto fático diverso, de temporalidade e situação espacial distinta, com relação à infraç
ão
impeditiva, não se pode falar, no sentido depurado da terminologia jurídica, de um conflito de delitos, mas de mera pluralidade deles;
X)
c
omo o parágrafo único do art. 11 fala em “concurso”, atentando-se para os motivos expostos, não se aplica ao caso presente, de sorte que, diversamente do pretendido pela douta decisão, não teria o condão de afastar a sua concessão no caso vertente.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifestou-se pel
a manutenção d
o
decisum

recorri
d
o

(
item
173.1 – ID 14431802
).

Foi prolatado juízo negativo de retratação (item 176.1 – ID 14431802).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento do recurso (ID
15359005
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, i
nsurge-se a
defesa
quanto a decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0008660-64.2018.8.08.0030, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino
com base no
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente a
A
ção
P
enal nº 0010815-11.2016.8.08.0030, em que o
recorrente
foi condenado pelo crime
d
o art. 12 da Lei nº 10.826/03, cuja pena máxima em abstrato
foi
de 03 (três) anos de detenção.

Todavia,
o reeducando também
foi condenado nos autos da ação penal nº 0001572-42.2021.8.08.0006, pela prática do
delito
previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal,
que se enquadra no rol de
infrações penais consideradas impeditivas à concessão do indulto natalino,
na forma do art.
7º, II, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Da leitura d
a
s
regras

contidas
no art. 7º, II,
e art.
11, parágrafo único
, conclui-se que,
embora
fosse
possível a aplicação do indulto natalino em relação à ação penal nº 0010815-11.2016.8.08.0030,
por se enquadrar n
a hipótese
do
art. 5º,
caput
, do
referido decreto presidencial, verifica-se que o recorrente não cumpriu a
pena relativa ao crime considerado impeditivo até a data de publicação do Decreto (25/12/2022),
resta
ndo
inviabilizada a
concessão do benefício.

Dessa maneira, a
pós analisar o caso
em julgamento
,
entendo

que
o
agravante,
de fato,

não implementou os requisitos necessários à obtenção do indulto previsto no Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022.

Nesse sentido, destaco o
entendimento firmado pelo
Superior
Tribunal d
e Justiça
sobre a concessão do indulto na hipótese de haver condenação por crime impeditivo:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO.
IMPERIOSA ALTERAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO,
AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO
, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de

julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.
4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da
C
omarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, em brilhante Parecer,
“
no que se refere ao argumento da douta Defensoria Pública Estadual, no sentido de que o caso não se amoldaria à hipótese impeditiva descrita no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 - por tratar-se de unificação de penas, e não de concurso de crimes -, verifica-se que tal distinção não se apresenta relevante para a análise da presente situação. Isso porque,
não tendo sido cumprida integralmente a pena do crime impeditivo (ação penal nº 0001572-42.2021.8.08.0006), inexiste o preenchimento das condições necessárias à concessão do indulto, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.
”

Nessa linha
, repita-se
,
o Tribunal
da Cidadania

curvou-se à inteligência firmada pel
o Supremo Tribunal Federal,
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser
tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.